Tribunal: TJDFT
Processo: 0752431-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4o PREVISTOS NA ESPÉCIE. LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. NECESSIDADE DE AGUARDO DO JULGAMENTO DO MÉRITO. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta, em razão de liminar concedida em recurso de agravo de instrumento.
2. De acordo com o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator examinará os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso de apelação, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. No caso, restou evidenciada a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso diante do laudo médico apresentado pelo agravado, evidenciando a necessidade de acompanhamento por monitor, desaguando na possibilidade de provimento do recurso, bem como o periculum in mora, pois, conforme fundamentou-se na decisão do agravo de instrumento n. 0721186-66.2023.8.07.0000, o perigo de dano “é evidente, considerando que a ausência de acompanhamento ao agravante compromete o seu desenvolvimento escolar”.
4. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.